Tribunal: TJDFT
Processo: 0732885-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732885-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DE AVILA PANISSET AGRAVADO: LUCI VILMA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 74932473) contra decisão (ID 242532563 de origem), proferida no cumprimento de sentença n. 0710439-65.2021.8.07.0020. Intimada para contrarrazões, o ex-patrono da Agravada informou que não a patrocina mais e que já foi constituído outro advogado na origem (ID 76144641). INTIME-SE a Agravada para contrarrazões, devendo ser observado o novo advogado por ela constituído (Adriano José Borges da Silva - OAB/DF 48.251 – ID 245211262 de origem). Brasília, 12 de setembro de 2025 15:08:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador